Tribunal: TCU
Processo: 016.746/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9440/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.746/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camile Goncalves Zimmermann (XXX.224.970-XX); Eliane da Rosa Eccel (XXX.247.110-XX); Fernanda Rech de Oliveira (XXX.169.480-XX); Maria Aurora Teixeira Poitevin (XXX.097.630-XX); Maria Luiza Vargas Teixeira (XXX.291.100-XX); Maria de Lourdes Ceratti de Oliveira (XXX.899.302-XX); Neiva Gomes da Rosa (XXX.875.880-XX); Neusa da Rosa Silva (XXX.552.680-XX); Noecy Trindade Wizer (XXX.842.960-XX); Paloma Goncalves Zimmermann (XXX.256.440-XX); Vera Lucia Vargas Teixeira (XXX.247.540-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.